Tribunal: TJPA
Processo: 0800268-32.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800268-32.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, MARIA DAS GRACAS NEVES MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800268-32.2020.8.14.0009

ORIGEM: 2° VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/SP 178033

APELADA/APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29640

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade de cobranças referentes a título de capitalização, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O réu arguiu a regularidade da cobrança e a inaplicabilidade da repetição do indébito em dobro;

3. A autora arguiu a ocorrência de dano moral e a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos materiais a partir do evento danoso;

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual o réu não se desincumbiu, pois não apresentou contrato assinado pela autora;

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida, tendo em vista a má-fé dos prepostos do banco;

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram o dano moral, sendo fixada a indenização em R$ 5.000,00;

7. Os juros moratórios sobre a indenização por danos materiais incidem desde a data do efetivo prejuízo;

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário. 2. A restituição em dobro é devida na ausência de engano justificável na cobrança indevida.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 43, 54 e 479, REsp 318099/SP, 3ª Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 08/04/2002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso do réu e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e
CONHECER
do recurso da autora e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se Apelações Cíveis interpostas pelo réu BANCO BRADESCO S.A. e pela autora MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS, objetivando a reforma da sentença (Id. 15375510) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, declarando a nulidade das cobranças referentes a título de capitalização e condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados, porém indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

O réu interpôs apelação (Id. 15375511) arguindo a regularidade da contratação; o princípio
pacta sunt servanda;
a observância da boa-fé contratual e a inaplicabilidade da restituição do indébito em dobro. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, ou, eventualmente, determinar a compensação dos valores recebidos pela autora e reduzir os honorários de sucumbência para o mínimo legal.

A autora interpôs apelação (Id. 15375521) arguindo a ocorrência de dano moral e a aplicabilidade dos juros moratórios sobre a indenização por danos materiais a partir da data do evento danoso. Requereu o provimento do recurso para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por dano material.

Foram apresentadas contrarrazões pela autora (Id. 15375531). Sem contrarrazões pelo réu, apesar de intimado (Id. 15375530).

O representante do Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento do recurso do réu e pelo provimento do recurso da autora (Id. 21307016).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

RECURSO DO RÉU BANCO BRADESCO S.A.

Cinge-se a controvérsia do recurso do réu à regularidade dos
descontos alegadamente indevidos referentes a título de capitalização na conta bancária da autora, pela qual ela recebe seu benefício de aposentadoria.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado e o depósito do valor em sua conta, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo. Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

O réu não apresentou nos autos o contrato assinado pela autora,

de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Também nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados. 2.
Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo. 3. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.
4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA, Apelação Cível nº 0807210-85.2019.8.14.0051, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, julgamento em 22/08/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

(TJ-PA, Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800010-87.2020.8.14.0052, 1ª Turma de Direito Privado rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 23/06/2022).

O art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, é patente a má-fé dos prepostos do banco.

Quanto ao pedido de compensação, não é cabível, visto que o réu não comprovou a disponibilização de qualquer valor em favor da autora.

Por fim, quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, ressalto que foram fixados pela sentença no percentual mínimo (Id. 15375508, p. 6).

RECURSO DA AUTORA MARIA DAS GRAÇAS NEVES MORAIS.

Cinge-se o recurso da autora à ocorrência de dano moral e ao termo inicial dos juros de mora sobre o valor da indenização por danos materiais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile
, Vol. II, n.525).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sendo pessoa idosa e beneficiária da previdência, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta bancária, pela qual recebe seu benefício de aposentadoria por idade, com prejuízo de seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “
não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil
” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a capacidade econômica do réu, é razoável fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização, pois não vai enriquecer a parte lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Quanto aos juros moratórios sobre o valor da condenação por danos materiais, constato que a sentença não estipulou o termo inicial (Id. 15375508, p. 5), sendo cabível estipular a incidência de juros a partir da data do efetivo prejuízo, conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do recurso do réu e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso da autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção e juros conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, bem como para estipular os juros moratórios sobre o valor da condenação por dano material na forma das Súmulas 43 e 54 do STJ; mantida a sentença nos demais termos; majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2025